Tribunal: TJES
Processo: 5008119-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008119-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE FERREIRA FONTES e outros
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5008119-22.2022.8.08.0024

Embargante: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Embargado: WALACE FERREIRA FONTES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. RETIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEVIDAS.
EMBARGOS CONHECIDOS
E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a sentença
a quo
foi reformada em decisão colegiada, e foi dado provimento ao argumento do recorrente quanto à devolução dos valores somente ao final, nos termos:

RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO, POIS CONFORME O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.
SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. PERMITIDO O DESCONTO, QUANDO DA DEVOLUÇÃO AO FINAL, SOMENTE DO VALOR REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MOLDES FIXADOS EM SENTENÇA, QUE NESTE PONTO NÃO MERECE REPARO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
. (destacado)

Quanto os
juros de mora
sobre a condenação, havia sido determinado em sentença a incidência a partir da citação, em caso de restituição imediata.

Porém, em relação à atualização do valor, considerando o entendimento da Corte Superior de que o direito à restituição dos valores ao consorciado excluído do grupo deve se dar após o encerramento, corolário lógico é que os
juros de mora
(1% ao mês)
devam incidir a partir do 31° dia após o encerramento do grupo
, visto que, até então, não resta caracterizada a mora da administradora. Vejamos: “
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida,
implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe17.10.2016)”.

Nesse contexto, apurada a omissão em destaque,
conheço dos embargos de declaração
e lhe
s
dou provimento
para, tão somente, retificar o termo inicial para a incidência dos juros de mora, sendo

a partir do 31° dia após o encerramento do grupo. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)